Tribunal: TJSP
Processo: 1007237-59.2022.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do apelado, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventual omissão. Vício inexistente. Inconformismo em face do resultado do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.